Tribunal: TJDFT
Processo: 0002003-48.2017.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
PENAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO.
1. Após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, o prazo da prescrição regula-se pela pena aplicada ao caso, conforme disposto no art. 110, caput, do Código Penal.
2. Verificando-se que entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreu um lapso superior ao previsto em lei para incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal, mesmo com a suspensão do prazo prescricional, que perdurou, aproximadamente, por 11 (onze) meses, faz mister reconhecer a impõe-se a declaração da extinção da punibilidade.
3. Acolhida a prejudicial de mérito. Julgada a extinta a punibilidade do réu, em face da prescrição retroativa. Exame do mérito prejudicado.